Tribunal: STF
Processo: ARE 1527851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DE LEI PENAL ADJETIVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga, associação ao tráfico e posse irregular de munições e acessório de uso permitido - Sentença condenatória Preliminar - Alegação de quebra da cadeia de custódia Inocorrência - Pedido de absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Condutas que se amoldam aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Droga, bem como ao artigo 12, da Lei n. 10.826/03 Conjunto probatório apto a embasar a condenação Dosimetria - Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, nos termos do art. 59, do CP, e do art. 42, da Lei n. 11.343/06 Afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, porquanto não demonstrado nos autos o aproveitamento/prevalecimento do estado de calamidade pública para a prática criminosa, inexistindo, assim, nexo entre a situação calamitosa e o cometimento delitivo - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que demonstrada a dedicação dos recorrentes a atividades ilícitas Tratando-se de pena privativa de liberdade “superior a oito anos”, a fixação do regime inicial não pode ser diverso do fechado, como expressamente ordenado na alínea “a” do §2º do artigo 33 do Código Penal, descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    A defesa narra que “os supostos indícios contra os recorrentes nasceram de uma prisão em flagrante realizada em janeiro de 2021, oportunidade em que supostamente teria sido apreendido um caderno com anotações de contabilidade relacionado ao tráfico de drogas, dentre as quais haveria indicação do endereço ‘Estrada do Sítio, nº 350’. Ainda, haveria menção à sigla ‘FM’ (‘casa bomba’) vinculada ao endereço”.



    Alega que “a polícia passou a investigar o local, realizando campanas, tendo, inclusive, seguido o trajeto de um veículo supostamente saído do endereço, mas nada de relevante foi notado”.



    Explica que “a autoridade policial manejou obter judicialmente mandado de busca e apreensão para entrar no endereço, o qual foi cumprido e resultou na presente ação penal”.



    Argumenta que “o presente processo nasceu a partir de informações obtidas no caderno de anotações apreendido em outra prisão em flagrante, cujas informações não aparecem”.



    Sustenta, em síntese, que “apesar do caderno de anotações ser a prova central, posto que desencadeou e deu origem a todas as outras, não existe qualquer documento (auto de exibição e apreensão ou cópia/foto) que comprove sua existência. Portanto, a prova material mais relevante para o caso, que teria ensejado toda a investigação, existe apenas na palavra dos policiais”.



    Destaca que “apesar de os policiais terem apontado que realizaram diversas diligências e campanas antes do mandado de busca e apreensão, não foi juntado aos autos qualquer ordem de serviço ou relatório a respeito dessas ações. Novamente, nada existe de documentado, subsistindo apenas na palavra das testemunhas policiais”.



    Requer seja reconhecido “a imprestabilidade das provas contantes dos autos e a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sanando contrariedades ao art. 5º, incisos LV e LVI da Constituição, com a consequente anulação do processo desde a fase investigativa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 (art. 5º, LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional (art. 5º, LVI).



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃOMONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERALRECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de que “a sucessão de atos investigativos ocasionou provas ilegais”. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.017.861-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/06/2017)



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.142.654-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido.” (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente